Tribunal: TJMT
Processo: 1013471-78.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1013471-78.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO: JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA LAVAGNOLLI, ELTON ELCIDES FALGETI DA SILVA, LAUDICEIA GONCALVES DE OLIVEIRA e JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTANTE IMPEDIDA DE EMBARCAR. ATRASO SUPERIOR A 28 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por GOL Linhas Aéreas S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de transporte aéreo e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A parte autora, composta por uma gestante em estágio avançado e uma criança, foi impedida de embarcar em voo originalmente contratado, tendo sido reacomodada apenas no dia seguinte, com trajeto mais longo, ocasionando atraso superior a 28 horas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, ensejando a indenização por danos morais e materiais; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e com os elementos probatórios dos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida.
4. A impossibilidade de realização do check-in eletrônico, somada à longa espera para atendimento presencial e consequente perda do voo, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
5. A alegação da companhia aérea de no-show não foi comprovada por elementos probatórios mínimos, configurando descumprimento do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A reacomodação em voo com duas conexões no dia seguinte gerou atraso de mais de 28 horas, circunstância que, somada à condição da autora (gestante de 35 semanas), caracteriza constrangimento indevido e abalo moral indenizável.
7. Os documentos juntados aos autos comprovam a aquisição das passagens, a reacomodação e os gastos adicionais decorrentes do evento, legitimando a condenação por danos materiais.
8. O valor fixado na sentença a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. O agravo interno interposto contra decisão alinhada à jurisprudência consolidada, sem trazer argumentos novos ou relevantes, configura recurso manifestamente improcedente, atraindo a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “1. Configura falha na prestação do serviço o impedimento injustificado de embarque de passageira gestante, com reacomodação em voo no dia seguinte e atraso superior a 28 horas. 2. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais nos termos do art. 14 do CDC. 3. A alegação de no-show deve ser comprovada por prova idônea, incumbindo tal ônus à companhia aérea, conforme art. 373, II, do CPC. 4. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC em caso de agravo interno manifestamente improcedente”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013471-78.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA LAVAGNOLLI - CPF: 062.532.561-30 (RECORRIDO), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO), ELTON ELCIDES FALGETI DA SILVA - CPF: 026.744.141-03 (RECORRIDO), LAUDICEIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.903.481-76 (RECORRIDO), JOSE DOS SANTOS DE OLIVIRA - CPF: 904.121.331-72 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025